Tribunal: TJDFT
Processo: 0746238-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO OBJETO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS PATRONOS. HONORÁRIOS NÃO ABRANGIDOS NO ACORDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR E DE PLANILHA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que o acordo extrajudicial possa abranger os honorários advocatícios, imprescindível a anuência expressa dos efetivos titulares do crédito, pois os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2. Na forma do artigo 525, parágrafos 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não se deve conhecer de impugnação com fundamento em excesso de execução quando o executado deixar de indicar o valor que entende correto e não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.